Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723398-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALFEU GONZAGA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência entre dois eminentes Desembargadores. Designo o eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, ora suscitante, para a apreciação de medidas urgentes. Oficie-se ao eminente Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, suscitado, para, em 15 (quinze) dias, prestar informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador